Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-80.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Insurgência da parte ré. Decisão parcialmente reformada.
Preliminares
1. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. Alegação de vencimento da hipoteca sobre o imóvel de propriedade dos apelados. Questão não suscitada na origem. Fato não superveniente. Não conhecimento em parte.
2. CONFISSÃO DOS APELADOS. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Insurgência da parte ré. Decisão parcialmente reformada.
Preliminares
1. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. Alegação de vencimento da hipoteca sobre o imóvel de propriedade dos apelados. Questão não suscitada na origem. Fato não superveniente. Não conhecimento em parte.
2. CONFISSÃO DOS APELADOS. Não verificação. Excertos que fazem referência a obrigações assumidas pelo comprador no contrato de compra e venda de fundo de comércio e outras avenças. Inteligência dos artigos 113, § 1o, e 421, parágrafo único, do Código Civil.
3. PRAZO E ASTREINTES. Exiguidade do prazo não verificada. Multa diária reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.